Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746984-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FORNECEDORA DE AREIA BELA VISTA LTDA - EPP AGRAVADO: CTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20889377), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FORNECEDORA DE AREIA BELA VISTA LTDA - EPP contra a r. decisão (ID 20889385 - pág. 23) que, nos autos da ação monitória ajuizada contra CTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto cautelar de ativos financeiros e bens da empresa agravada. A agravante alega o preenchimento dos requisitos autorizadores do arresto cautelar, consoante estabelecido nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta a probabilidade do direito na prova escrita da dívida líquida e certa e elenca fatores que entende evidenciar a dissipação de patrimônio da empresa agravada de modo a caracterizar o perigo de dano. Para fins de atendimento dos requisitos do artigo 1.019, I, do CPC, afirma a probabilidade do direito na demonstração dos pressupostos para o deferimento do arresto cautelar, e o perigo da demora pelo risco da frustração da execução. Requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que seja liminarmente deferido o arresto cautelar. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que seja confirmado o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem. É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. Nessa esteira, vale ressaltar que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao credor apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito do credor não pode ser em grau mínimo. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, excerto da decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação monitória em que o autor requer liminarmente o arresto de valores em contas do réu até a satisfação do débito. Contudo, malgrado os argumentos apresentados pelo autor, não há nenhum indício robusto de que o requerido esteja dissipando ou dilapidando o seu patrimônio para frustrar futura execução e, tampouco, a medida cautelar revela-se adequada a essa fase inicial do procedimento monitório, tendo em vista que o requerido será citado para satisfazer a obrigação e somente no caso de resistência haverá necessidade de adoção de medidas sub-rogatórias para atingir o seu patrimônio e garantir a satisfação da obrigação. Isso posto, indefiro o pedido cautelar de arresto. Em que pese a conclusão exarada no juízo de origem, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores do arresto cautelar (artigo 300 do CPC). Ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se que a elevada probabilidade do direito reside na prova escrita da dívida líquida e certa, representada por cártulas de cheques, e nos elementos aptos a evidenciar, num primeiro exame superficial, a dissipação – ou ao menos a intenção de ocultação – de patrimônio da empresa agravada, circunstância apta prima facie a configurar o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, num exame superficial, nota-se que a intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e o risco à futura satisfação do credor estão delineadas pela devolução dos cheques sob o motivo 13 – “conta encerrada” (IDs 74728277 e 74728278, processo no 0733950-86.2020.8.07.0001) e pela anterior execução frustrada em razão da prescrição da pretensão executiva por ausência de bens penhoráveis (ID 20889384 - pág. 4). Em contexto de dilapidação de patrimônio, confira-se posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça pela possibilidade de arresto cautelar em sede de ação monitória, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO PAGAMENTO. EFETIVIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito oriundo de título de crédito e a efetividade do processo de execução ou da ação monitória. 4. Mostra-se razoável e prudente decretar-se a indisponibilidade do bem móvel, até que ocorra o pagamento do crédito, oportunidade em que será imediatamente retirada a restrição imposta, de modo a assegurar o resultado útil do processo, sobretudo diante de indícios de que este é o único bem pertencente ao devedor e que ele tem a intenção de se desfazer dele. 5. A medida restritiva imposta não caracteriza conduta irreversível e não confere dano ao réu, que poderá utilizar o bem, evitando-se, apenas, que o venda e se torne insolvente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1229966, 07163127720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, presentes a probabilidade do direito recursal alegado, e diante da possibilidade do perigo de dano irreparável, impõe-se deferir a medida de urgência postulada, mantendo-se a medida constritiva até ulterior pronunciamento definitivo do agravo. Vale observar não remanescer a tutela cautelar na hipótese de eventual pagamento anterior do crédito, ou nas hipóteses do artigo 309 do CPC. Do exposto, presentes os requisitos do artigo 1.019, I, do CPC, CONCEDO a tutela de urgência recursal para determinar ao juízo de origem que prossiga com a medida constritiva de arresto até o julgamento em definitivo do agravo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator